Tribunal: TJSP
Processo: 0012663-84.2011.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. Extinção sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual. APELAÇÃO. Irresignação dos autores. Ausência de intimação pessoal dos herdeiros para apresentarem procuração. Herdeiros intimados apenas pelo diário de justiça eletrônico. Carência de intimação pessoal com a finalidade de sanar vício de pressuposto processual. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.